Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-29.2019.8.11.0010
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000807-29.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (APELANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 303.994.671-49 (APELADO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE REPASSE DE VALORES AO CLIENTE - RECIBO ASSINADO PELO CLIENTE CONFERINDO PLENA QUITAÇÃO DE 50% DOS VALORES RETROATIVOS LIBERADOS POR ALVARÁ JUDICIAL – VALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL QUANTO À RETENÇÃO DO PERCENTUAL PELO ADVOGADO - PRETENSÃO DO ADVOGADO DE RECEBIMENTO DO PERCENTUAL DE 40
% SOBRE AS 12 PRIMEIRAS PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO AO CLIENTE EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
POSSIBILIDADE - CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A retenção pelo advogado de 50% do valor liberado ao seu cliente está amparada na
cláusula do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado pelos litigantes, que prevê, expressamente, o direito do advogado/apelante em receber, proporcionalmente, a fração de
50% dos recebimentos atrasados
, não havendo sequer indícios de que houve apropriação indevida pelo advogado de valores de seu cliente, vigorando, portanto, o princípio “pacta sunt servanda”, brocardo que indica a premente necessidade de se respeitar os acordos voluntariamente assumidos. 2. “
A
declaração de nulidade da cláusula contratual em questão, sem o apontamento de vício de consentimento de que pudesse padecer a avença, implicaria a violação do ato jurídico perfeito
” (RMS 45.390/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 14/12/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1000807-29.2019.8.11.0010 – CLASSE 198 – CNJ – JACIARA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DALEFFE
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da “
Ação
de Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 1000807-29.2019.8.11.0010), ajuizada pelo apelante contra BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS
, julgou improcedente o pedido, formulado para que fosse declarada a validade do contrato de honorários advocatícios e do recibo de quitação dos valores já repassados ao cliente/apelado, bem como para que fosse ordenado o cumprimento da cláusula contratual que prevê
o pagamento de honorários no percentual de 40% sobre as 12 primeiras parcelas do benefício concedido ao cliente/apelado, e mais 50% dos valores retroativos que porventura fizesse jus,
pois, segundo o MM. juiz, “
p
or um lado, não se pode negar que a existência de um recibo é indício razoável do pagamento efetuado; por outro lado, causa espécie o fato de não acompanhar referido recibo qualquer comprovante de depósito, transferência ou mesmo de saque do valor pago ao réu
” (cf. Id. nº
84300020).

O apelante alega que, em julho/2008, celebrou com o apelado contrato de prestação de serviços advocatícios para ajuizamento de ação previdenciária, ajustando-se, na oportunidade, que o pagamento dos honorários seria no percentual de 40% sobre as 12 primeiras parcelas do benefício concedido ao cliente/apelado, e mais 50% dos valores retroativos que porventura fizesse jus; relata que após dez anos de litigio obteve pronunciamento judicial favorável em prol de seu cliente, com a condenação do INSS ao restabelecimento do auxílio doença e pagamento das parcelas em atraso, totalizando R$ 75.359,81, e que, expedido o Alvará de Autorização nº 65/2017, repassou ao cliente/apelado os valores conforme expressamente acordado entre as partes, qual seja, 50% do total recebido.

Reitera que de “ficou” com 50% da importância levantada justamente em cumprimento ao contrato de prestação de serviços advocatícios, tendo pago a quantia devida ao cliente mediante recibo de quitação; sucedeu, porém, que “
d
e forma matreira e carregada de má-fé, o apelado/Benedito acusa injustamente o apelante de não ter feito o pagamento a que tinha direito
” bem como afirma “
que não sabe se assinou contrato ou recibo” pois é “analfabeto
”, o que foi acolhido pela sentença sem qualquer prova que respaldasse tal arguição.

Diz que

“
chega a ser ridícula a acusação lançada contra o Apelante, de que se apropriou de valores do cliente. Isto porque, o apelante agiu conforme manda a Lei e reza o contrato: efetuou o pagamento e pegou o recibo de quitação
(...),
o recibo de quitação prova, até não mais bastar, que a dívida foi quitada
” (cf. Id. nº 84300022 - pág. 11).

Afirma que a decisão do MM. Juiz é arbitrária porque não poderia interferir em contrato particular de honorários celebrado entre cliente (apelado) e advogado (apelante), no qual há cláusula expressa estabelecendo a retenção de 50% sobre todos os valores recebidos pelo cliente.

Ressalta que atuou na defesa dos direitos do apelado por aproximadamente dez anos, realizando, durante todo o período de contratação, vários atos processuais, tais como, “
audiências, instruções, recursos, agravos, embargos, impugnações, cálculos, atendimentos, dentre outros
”, e que ainda há verbas pendentes de pagamento em favor do cliente/apelado que totalizam R$ 36.204,13 e, conforme expressa previsão contratual, o advogado/apelante deve receber 50% desse valor e mais 40% de doze parcelas da aposentadoria que o apelado está recebendo desde 2017.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que reformada a sentença
“seja declarada a validade do contrato de honorários e do recibo de quitação, bem como ser o apelado condenado e obrigado a cumprir o pacto, devendo pagar, conforme prevê o contrato escrito assinado o valor correspondente a 40% de doze parcelas do benefício e 50% da diferença que ainda tem para receber a título de atrasados, nos autos do Processo n. 2505-73- 2008.811.0010 – Código 25.749 – 2ª Vara Cível de Jaciara/MT”
(cf. Id. nº 84300022 - pág. 17).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
84300028)
.

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O advogado José Eduardo Rodrigues Daleffe
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer contra seu ex-cliente
Benedito Pereira dos Santos, alegando
ter sido contratado para ajuizamento de ação previdenciária (Proc. nº 2505-73-2008.811.0010 - código 25.749), ficando expressamente ajustado, no contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, que o advogado teria direito a 50% de todos os valores recebidos pelo cliente, e mais 40% das doze primeiras parcelas do benefício.

Relata que, após dez anos de trabalho, finalmente obteve pronunciamento judicial favorável, sendo reconhecido o direito de seu cliente ao recebimento de R$ 75.359,89 “referente à benefícios atrasados”, e que, como o alvará de liberação foi expedido em seu nome (do advogado/apelante - cf. Id. nº 84299525 - pág. 19), reteve o percentual de 50% a que fazia jus, conforme previsão contida na cláusula 7º do contrato (cf. doc. Id. nº 84299526 - pág. 2), e repassou ao cliente o restante do valor, conforme prova o recibo de quitação devidamente assinado.

Alega que, quando o cliente/apelando soube que ainda teria “outros valores atrasados” a receber, e que o autor também teria direito ao percentual do montante a ser creditado,
“cuidou de constituir outro causídico para cuidar dos seus interesses no processo, e revogou a procuração outorgada ao autor”,
acusando-o, ainda, de ter se apropriado indevidamente de valores, o que jamais ocorreu.

Requereu, portanto, fosse declarada a validade do contrato de honorários e do recibo de quitação, bem como a condenação do réu ao cumprimento do pacto, ou seja, conforme prevê o contrato assinado, pagamento do valor correspondente a 40% de doze parcelas do benefício e 50% da diferença que ainda tem para receber a título de atrasados, nos autos do Processo nº 2505-73-2008.811.0010, em trâmite perante à 2ª Vara Cível de Jaciara/MT.

Sobreveio a r. sentença que julgou o pedido improcedente sob os seguintes fundamentos:

(...).

Pois bem, após muito debruçar-me sobre o presente feito, passo às considerações a respeito do mérito, uma vez que não há preliminares a julgar.

Dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil:

“O ônus da prova incumbe:

I – ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

No caso em espeque, conforme decisão que saneou o processo, incumbia ao autor comprovar o efetivo pagamento ao réu do montante descrito na inicial. Ao réu, restou determinado que a prova a produzir referia-se ao vício de consentimento ao celebrar o contrato.

Já foi afirmado com precisão pela doutrina que a busca da verdade pelo processo não passa de utopia:

“
O que se quer dizer, mais precisamente, é que a essência da verdade é intangível. E não apenas pelo processo, mas por qualquer mecanismo que se preste a verificar um fato passado. Apesar de isso ser absolutamente óbvio em outros setores do conhecimento, o direito não consegue se livrar do peso da ideia de que o juiz, para aplicar a lei ao caso concreto, deve estar “iluminado pela verdade””.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, em brilhante ensaio sobre Prova e Convicção ensinam:

“Em alguns casos, o juiz pode estar em estado de dúvida no momento de sentenciar. Nessas hipóteses, se a dificuldade da prova e as características do direito material em litígio não justificarem a chamada “redução do módulo da prova” ou a inversão do ônus da prova, não resta outra saída ao juiz senão julgar improcedente o pedido com base na regra do ônus da prova”.

A transcrição doutrinária acima não foi colacionada sem razão. O presente feito, de fato, causou muitas dúvidas ao julgador. Por um lado, não se pode negar que a existência de um recibo é indício razoável do pagamento efetuado. Por outro lado, causa espécie o fato de não acompanhar referido recibo qualquer comprovante de depósito, transferência ou mesmo de saque do valor pago ao réu, prova que colocaria termo ao processo e afastaria qualquer dúvida quanto ao efetivo pagamento.

Ocorre que se mostra pouco crível a narrativa de pagamento de tamanha monta em dinheiro ao réu. Tampouco se mostra razoável que uma pessoa de notória origem humilde tenha se disposto a nomear novo advogado tão somente para prejudicar o causídico que obteve judicialmente seu direito ao benefício previdenciário.

Logo, a resolução do presente feito, fica adstrita às regras do ônus da prova e a consequente desoneração do ônus de produzi-la. Já de plano, cumpre afirmar com tranquilidade que o requerido não comprovou vício em seu consentimento, porquanto não trouxe testemunhas que corroborassem com as alegações feitas em sede de contestação.

Consta da peça defensiva que uma sobrinha teria acompanhado o réu durante visita ao escritório do advogado, ora autor, oportunidade em que, em tese, este teria afirmado não ter dinheiro para efetuar o pagamento ao réu. Ora, uma testemunha dessas não poderia, em absoluto, ter deixado de prestar depoimento no processo. Tal oitiva, se confirmada em Juízo, refutaria por completo a tese autoral.

Contudo, tal prova não foi produzida. Aliás, sequer foram arroladas testemunhas pela defesa.

Retornando ao campo do ônus da prova, vejamos, então, se a parte autora desincumbiu-se do ônus de demonstrar o efetivo pagamento ao requerido. Em que pese a existência de recibo assinado pelo réu, percebe-se desde logo que tal documento não possui qualquer valor nele assinalado, cingindo-se a fazer referência ao número do alvará recebido.

Portanto, tal prova necessita ser corroborada com maiores elementos de convicção, sob pena de não restar provado o fato constitutivo do direito do autor, no caso, o efetivo pagamento.

Ora, profissionais de advocacia, em especial aqueles com poderes de receber valores em seu nome para posterior repasse aos clientes, devem ter cautela redobrada no momento de efetivar os pagamentos.

Segundo a tese do autor, o pagamento foi efetuado em espécie, dentro de seu escritório, ao réu, que saiu com o expressivo valor dentro de um envelope.

Não se está aqui a duvidar da tese autoral. Tampouco se pode afirmar que o pagamento na forma narrada não ocorreu. Contudo, era do requerente o ônus de comprovar o efetivo pagamento e, quanto a isso, era plenamente possível a produção de tal prova. Senão vejamos.

Como cediço, não estaríamos a discutir a presente celeuma, tivesse o advogado autor efetuado a transferência do valor para a conta do requerido ou de pessoa indicada por este. Com tal prova nos autos, não teríamos sequer uma ação declaratória.

Todavia, como o suposto pagamento se deu em espécie, seria necessário que essa prova viesse acompanhada, ao menos, do comprovante do saque deste valor em data aproximada para espancar quaisquer dúvidas quanto à alegação do autor.

Poderia, ainda, a parte autora ter sido prudente e feito algum outro funcionário do escritório acompanhar a efetiva entrega do dinheiro ao réu.

Não é demais insistir. Não se encontram razões nos autos que permitam aferir que o requerido tenha ingressado com representação na OAB contra o autor por qualquer motivo ignóbil, vil ou baixo.

Ao revés, a prática ensina que aqueles que pleiteiam benefícios previdenciários são pessoas de origem humilde, que quase sempre vivem dos parcos recursos recebidos da autarquia. Aliás, é exatamente o caso do réu, pelo que se observa dos seus extratos bancários coligidos aos autos.

É de difícil aceitação que uma pessoa que obteve êxito em ação previdenciária, quisesse, por qualquer motivo, vingar-se do advogado, imputando-lhe tão gravosa acusação.

Repito, não está sendo afirmado que o autor não efetuou o pagamento ao réu, absolutamente. Afirma-se, isso sim, que não restou comprovado o efetivo pagamento. Percebe-se, portanto, que a questão é processual. Havia um ônus do qual o autor não se desincumbiu, mesmo tendo possibilidade para tanto (...).

No tocante ao pedido alternativo, qual seja, a declaração de licitude da retenção das importâncias recebidas, passo a tecer as devidas considerações.

Pois bem, não reconhecido o pagamento no presente feito, resta inviável o reconhecimento do pedido alternativo do autor (...).

Por todo o exposto, julgo
improcedentes
os pedidos formulados pelo autor, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/15.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (cf. Id. nº
84300020).

Inconformado com o desfecho decisório, o apelante sustenta que repassou ao cliente/apelado 50% do valor constante do “
Alvará de Autorização nº 65/2017”, conforme recibo de quitação anexado aos autos, e i
nsiste em que ainda há verba honorária pendente de pagamento, já que o contrato de prestação de serviços advocatícios prevê expressamente que o apelado lhe pagaria o percentual de 50% sobre todos os valores recebidos na ação previdenciária, além de 40% das doze parcelas do benefício nos autos do Processo nº 2505-73-2008.811.0010, em trâmite perante à 2ª Vara Cível de Jaciara/MT, o que não ocorreu.

O Código de Ética e Disciplina da OAB tem por princípios e imperativos de conduta, dentre outros, o dever do advogado de
“proceder com lealdade e boa-fé em suas relações profissionais e em todos os atos do seu ofício
”, assim como “
exercer a advocacia com o indispensável senso profissional, mas também desprendimento, jamais permitindo que o anseio de ganho material sobreleve à finalidade social do seu trabalho
”.

Quanto os honorários advocatícios, o Código de Ética dispõe:

Art. 35: Os honorários advocatícios e sua eventual correção, bem como sua majoração decorrente do aumento dos atos judiciais que advierem como necessários,
devem ser previstos em contrato escrito, qualquer que seja o objeto e o meio da prestação do serviço profissional, contendo todas as especificações e forma de pagamento, inclusive no caso de acordo
.

§1º Os honorários da sucumbência não excluem os contratados, porém
devem ser levados em conta no acerto final com o cliente ou constituinte, tendo sempre presente o que foi ajustado na aceitação da causa
.

Consta dos autos que no dia 14.06.2017 foi expedido, em nome do advogado/apelante, o “Alvará de Autorização nº 65/2017”, no valor de
R$ 75.359,89 (cf. Id. nº 84299525 – pág. 19), referente a verbas retroativas de benefício previdenciário concedido ao cliente/apelado por força de sentença judicial, mas, segundo este alega, “
não recebeu o pagamento a que tinha direito,
e diz que
“não sabe se assinou contrato ou recibo pois é “analfabeto
”; no entanto, para além de a condição de analfabetismo do apelado não se sustentar, já que assinou por extenso tanto o contrato de prestação de serviços advocatícios (cf. Id. nº

84299526 - p
ág. 1/3
), como também a procuração “ad judicia” (cf. Id. nº
84299525 - pág. 30), ainda há prova nos autos de que, no dia 23.06.2017, o advogado/apelante repassou ao cliente/apelado 50% do valor constante do alvará, conforme recibo de quitação devidamente assinado, conferindo “
ampla, geral e irrestrita quitação a todos os valores recebidos pelo advogado supramencionado
” (cf. Id. nº 84299525 - pág. 18)

Portanto, a
retenção pelo advogado/apelante de 50% do valor liberado ao seu cliente está amparada na
cláusula 7º do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado pelos litigantes, que prevê, expressamente, o direito do advogado/apelante em receber, proporcionalmente, à fração de
“40% da verba indenizatória previdenciária paga
(ao apelado)
pelo INSS nos 12 primeiros meses da concessão do benefício, e, ainda,

50% dos recebimentos atrasados
” (cf.
Id. nº

84299526 - p
ág. 1/3), não havendo sequer indícios de que houve apropriação indevida pelo advogado de valores de seu cliente, vigorando, portanto, o princípio “pacta sunt servanda”, brocardo que indica a premente necessidade de se respeitar os acordos voluntariamente assumidos.

E, considerando que os honorários advocatícios constituem a remuneração do serviço prestado pelo advogado ao seu cliente, possuindo, pois, caráter iminentemente alimentar (CPC, art. 85, §14), é assegurado ao profissional a remuneração pelo serviço prestado.

É exatamente por esse motivo que a Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) prevê, em seu art. 22, § 4º, a possibilidade de
separação de honorários advocatícios, garantindo, assim, que o advogado (desde que junte seu contrato de honorários nos autos do processo),
deduza as quantias referentes a sua remuneração do montante a ser recebido pelo cliente.

A propósito, este entendimento já está consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR LÍQUIDO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A dedução dos honorários deverá ocorrer de acordo com a quantia efetivamente recebida pelo cliente, ou seja, sobre seu valor líquido. Deveras, o destaque da remuneração do advogado dar-se-á após a exata definição do crédito a ser recebido pelo credor
, posteriormente ao desconto dos consectários legais (REsp. 1.376.513/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 22.11.2017). 2. (...). (AgInt no AREsp 714.585/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA VERBA SOBRE O VALOR PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.347.736/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos,
decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal
, inclusive no que concerne à forma de expedição do requisitório. (...). (REsp 1743437/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA DO PERCENTUAL. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR LÍQUIDO RECEBIDO PELO CLIENTE. 1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que "a alegação de inobservância de regras de distribuição processual entre os órgãos fracionários de um Tribunal constitui nulidade relativa que deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão" (REsp 1.370.263/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 20/02/2014, DJe 25/09/2014). 2
. Dispõe a Lei n. 8.906/94 que "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução de quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já as pagou
"
(§ 4° do art. 22). 3. Realizada as exigências da habilitação, há direito potestativo do advogado em receber os seus honorários, nos termos em que contratados, decotando-se diretamente do crédito a ser auferido pelo vencedor. 4. No tocante à base de cálculo, na omissão do contrato, a dedução dos honorários deverá ocorrer de acordo com a quantia efetivamente recebida pelo cliente, ou seja, sobre seu valor líquido. Deveras, o destaque da remuneração do advogado dar-se-á após a exata definição do crédito a ser recebido pelo credor, posteriormente ao desconto dos consectários legais. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1376513/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 22/11/2017).

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VALOR LÍQUIDO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1.
A dedução dos honorários deverá ocorrer de acordo com a quantia efetivamente recebida pelo cliente, ou seja, sobre seu valor líquido
. Deveras, o destaque da remuneração do advogado dar-se-á após a exata definição do crédito a ser recebido pelo credor, posteriormente ao desconto dos consectários legais (REsp. 1.376.513/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 22.11.2017). 2. Agravo Interno dos Particulares desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 552.424/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019).

Desde a data em que as partes celebraram o contrato de prestação de serviços advocatícios (
julho/2008 -
cf. Id. nº

84299526 - p
ág. 1/3
), até a revogação do mandato (
outubro/2017 - cf. Id. nº
84299525 - pág. 30
), o apelante defendeu os interesses do apelado naqueles autos, sendo que, se o apelado estava insatisfeito com os serviços prestados, não o demonstrou, concluindo-se, portanto, que não há prova de qualquer motivo justo ou medida urgente e inadiável que justificasse a outorga de poderes a outro advogado antes da revogação do mandato outorgado pelo apelado ao apelante. Ao contrário, os elementos probatórios contidos nos autos demonstram que a constituição de novo advogado para representá-lo ocorreu, tão somente, para se esquivar do pagamento dos honorários na forma estabelecida no contrato, já que em sua defesa se limitou a alegar que o “
advogado (apelante) não lhe repassou os valores referentes às verbas atrasadas
”, o que conforme já esclarecido, não ocorreu.

No que tange a validade da cláusula contratual que prevê a forma de remuneração do autor/apelante -
recebimento de 4
0% da verba indenizatória previdenciária paga ao apelado pelo INSS nos 12 primeiros meses da concessão do benefício -, igualmente n
ão há prova de que o apelante tenha se aproveitado de eventual inexperiência do apelado no momento da contratação para lhe impor cláusula excessivamente onerosa, já que as informações contidas no contrato são de fácil compreensão, de modo que, “
a declaração de nulidade da cláusula contratual em questão, sem o apontamento de vício de consentimento de que pudesse padecer a avença, implicaria a violação do ato jurídico perfeito
”
(RMS 45.390/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 14/12/2016).

Ora, se no momento da contratação o apelado discordasse da remuneração ajustada, tinha a opção de procurar outro profissional, o que não ocorreu, sendo digno de nota que, em razão da grande competitividade atualmente existente no mercado de prestação de serviços advocatícios torna duvidoso que, em condições normais, algum destes profissionais se encontre na posição de impor cláusulas leoninas em face de um cliente.

Ademais, é absolutamente desarrazoado que após dez anos de trabalho árduo desenvolvido pelo advogado, que teve como resultado o acolhimento de todas as pretensões deduzidas por seu cliente, este, imotivadamente, destitua o profissional e se negue a lhe pagar os valores previamente convencionados em contrato regido pelo direito civil, onde impera a autonomia da vontade.

A remuneração prevista não é manifestamente desproporcional, tendo em vista que o próprio contrato prevê
o direito do advogado/apelante em receber, proporcionalmente, à fração de
“40% da verba indenizatória previdenciária paga
(ao apelado)
pelo INSS nos 12 primeiros meses da concessão do benefício, e, ainda,

50% dos recebimentos atrasados
” (cf.
Id. nº

84299526 - p
ág. 1/3), não havendo qualquer ilegalidade/abusividade que justifique a
intervenção judicial para a declaração de nulidade.

Não se desconhece a revogação do mandato por livre vontade do cliente/agravante em outubro de 2017 (cf. Id. nº
84299525 - pág. 30)
, no entanto, tal fato não o desobriga do pagamento da verba honorária contratada, assim como não retira do advogado o direito de receber o quanto lhe seja devido em eventual pronunciamento judicial favorável à pretensão de seu cliente, conforme expressa previsão contratual.

Pelo exposto,
provejo o recurso
, para reconhecer a validade do recibo vinculado ao Id. nº 84299525 - pág. 18, e, consequentemente, do repasse realizado pelo advogado/apelante ao cliente/apelante de 50% dos valores constantes do
Alvará de Autorização nº 65/2017,
bem como para garantir ao advogado/apelante o recebimento da f
ração de
40% da verba indenizatória previdenciária paga ao apelado pelo INSS nos 12 primeiros meses da concessão do benefício, e, ainda,

50% de todos os valores recebidos pelo cliente/apelado na ação previdenciária nº 2505-73-2008.811.0010, em estrito cumprimento ao
contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado pelos litigantes
.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021